Tribunal: STF
Processo: RHC 123848
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Jardim/MS, no processo nº 2010.029657-8/0000-00, condenou os recorrentes Adão Ximenes Cano e Janderson Recaldes Gabilan, respectivamente, a 28 anos e 9 meses de reclusão e 29 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e 65 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 3º, inciso II (roubo seguido de morte), e 211 (ocultação de cadáver) do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria, em relação ao primeiro, fixou as penas-base em 29 anos de reclusão e 50 dias-multa, observado o mínimo de 20 e o máximo de 30 anos. Considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais alusivas à culpabilidade, quanto a Adão Ximenes Cano, em razão de ter se aproveitado da confiança depositada pela vítima, que o contratou para serviços de pintura, e os antecedentes de Janderson Recaldes Gabilan. Relativamente a ambos os recorrentes, assentou negativa a circunstância referente aos contornos do crime, reportando-se à pluralidade de agentes e à violência excessiva empregada – amarraram a vítima, prendendo mãos e pernas, tentaram enforcá-la e, alfim, desferiram-lhe facada em região vital. Na segunda fase, fez incidir a atenuante da confissão espontânea, fixando as penas, em virtude da ausência de causas de diminuição e de aumento, em 27 anos de reclusão e 45 dias-multa e 28 anos de reclusão e 45 dias-multa. Quanto ao crime do artigo 211 do Código Penal, estabeleceu, para ambos, a pena-base em 2 anos de reclusão e 25 dias-multa, levando em conta o piso de 1 e o teto de 3 anos. Teve como desfavorável o fato de haver sido praticado para ocultar o crime de roubo seguido de morte. Fez incidir a atenuante relacionada à confissão, reduzindo a pena em 3 meses e 5 dias-multa. Concluiu ausentes causas de diminuição e aumento. Impôs a pena definitiva em 1 ano e 9 meses de reclusão, além do pagamento de 20 dias-multa. 
    A Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, afastando, em relação a Janderson Recaldes Gabilan, a valoração negativa da circunstância judicial alusiva aos antecedentes, e fixando a pena-base em 28 anos e 6 meses de reclusão e 45 dias-multa, ante o disposto no artigo 157, § 3º, do Código Penal. Assentou fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais concernentes à culpabilidade e aos contornos do crime.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 200.073/MS e, de ofício, deferiu ordem para reduzir em 6 meses a pena-base do crime versado no artigo 211 do Código Penal, ficando a definitiva em 1 ano e 3 meses de reclusão. Declarou inexistir ilegalidade na fixação da pena-base relativa ao crime de roubo seguido de morte, em razão de ter sido a vítima esfaqueada pelas costas e, posteriormente, sofrido golpes desferidos com pedaço de pau e arremessada em um poço. Realçou o fato de Adão haver prestado serviços à vítima. Destacou a discricionariedade na imposição da pena na primeira fase da dosimetria. A Quinta Turma negou provimento a agravo.
    Os recorrentes sustentam insubsistentes os fundamentos por meio dos quais fixada a pena-base do crime de roubo seguido de morte acima do mínimo legal. Reportando-se aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 59 do Código Penal, afirmam inadequada a valoração negativa da personalidade de Janderson Recaldes Gabilan. Apontam desproporcionalidade e têm, como única circunstância desfavorável, os contornos do crime. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a redução da pena-base do crime do artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal. No mérito, pretendem a confirmação da providência. 
    2. O Tribunal fixou a pena-base dos recorrentes em 29 anos de reclusão e 50 dias-multa e 28 anos e 6 meses de reclusão e 45 dias-multa, considerado o piso de 20 e o teto de 30 anos. Assentou negativas as circunstâncias judiciais, reportando-se aos contornos do crime, considerados o cometimento mediante violência e o concurso de agentes, ressaltando ter sido a vítima esfaqueada pelas costas e, posteriormente, atingida por golpes com pedaço de pau, sendo arremessada em poço. Quanto a Adão Ximenes Cano, aludiu à culpabilidade, ante a confiança depositada pela vítima. Os critérios do artigo 59 do Código Penal mostraram-se desfavoráveis. A dosimetria resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator